Tribunal: TJSP
Processo: 1012252-33.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Demora injustificada para ultimar conserto de veículo automotor, por meio de oficina credenciada. Inteligência do artigo 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 395, do Código Civil. Abordagem reparatória. Juízo de parcial procedência. Apelo da ré, desprovido. Recurso do autor, provido em parte.